Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700181-15.2024.8.07.0012 APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS da sentença exarada sob o Id. 57466779, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pelo autor-apelante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Na sentença, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem análise do mérito, nos seguintes termos: De início, ressalto queem relação ao pleito de suspensão (sob o eufemismo - "prazo suplementar de 45 dias") do processo para juntada de documentos essenciais à propositura desta ação, tal requerimento mostra-se infundado eis que eventual suspensão da ação somente é permitida após a citação do réu, ou seja, após a estabilização da demanda. A propósito, o feito não pode ser suspenso se ele nem mesmo se iniciou. Feita esta breve consideração, tratando-se de açãorevisional de contrato, o referido instrumento é documento essencial à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, valendo frisar que a inicial, tal e qual formulada, pauta-se em hipóteses não atreladas à causa de pedir concreta, inexistindo, nos documentos juntados com a inicial, elementos suficientes para alicerçar as insurgências do autor, tais como a cobrança abusiva de juros contratados, além da desconformidade do cálculo da taxa de juros inserida no instrumento, dentre outras questões contratuais. Vale ressaltar que o autor deveria possuir uma das vias do aludidocontrato, aquela destinada ao contratante. Se não tem ou não recebeu uma delas após pedido administrativo, deveria juntar documento comprovando a negativa do Banco. Sobre o tema, cumpre salientar que a exigência de pedido administrativo idôneo como condição para o exercício regular do direito em caso de pedido judicial de exibição de documentos está em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do já mencionado Recurso Especial no 1.349.453, que se deu pela sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, e ainda com a orientação traçada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240-MG. Neste sentido e para espancar qualquer dúvida: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DECONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DEPOUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DEAGIR. PEDIDOPRÉVIOÀ INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura deação cautelar de exibição documentos bancários (cópias e segunda via dedocumentos) é cabível como medida preparatória a fim deinstruir a ação principal, bastando a demonstração da existência derelação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2.a SEÇÃO, j. 10.12.2014, DJe 2.2.2015). Se não possui a comprovação da negativa,deve se valer de ação probatória autônoma, mediante juntada da negativa do banco, nos termos do art. 381 e seguintes do CPC, a fim de obter acesso ao documento essencial. Ora, não pode o autor ajuizar a ação sem que previamente indique na petição inicial quais as cláusulas a serem revisadas, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 381 do STJ, o que torna prejudicado o pedido de exibição. Ocorre que o autor não cumpriu nenhum dos passos acima elencados, ou seja, não apresentou ocontrato, não apresentou comprovante da negativa do Banco, tampouco juntou comprovante de ajuizamento da ação probatória autônoma, caso comprovada a recusa na esfera administrativa. Cito jurisprudência do TJDFT:“PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. REMUNERAÇÃO MENSAL ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU EXTRAORDINÁRIA. ÔNUS. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. PROVAS. CONTRATO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. PEDIDO LIMINAR DE JUNTADA. PROVA IMPRESCINDÍVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO EM CURSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o ?Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos?, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita - exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos - e (ii) a assistência judiciária gratuita - com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. 2. No caso, os documentos acostados pela parte apelante/autora indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, fato que impede a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial. 3. O artigo 330, §2o, do Código de Processo Civil comanda que [na]as ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Nas ações revisionais, impõe-se que a exordial evidencie a controvérsia com respaldo na prova documental acompanhada, especialmente, do contrato firmado entre partes para a adequada e detida averiguação de suas cláusulas, perante às disposições de direito que devem reger o ajuste. 4. Pela dinâmica adotada pelo Código Adjetivo vigente, o incidente de exibição de documentos exige a existência de um processo em curso (artigo 396 a 400 do Código de Processo Civil), reputando-se incongruente o pedido liminar de apresentação dos documentos pela parte adversa tal como postulado na inicial, devendo se estabelecer para a obtenção dos instrumentos contratuais, para o manejo adequado da ação revisional, a produção antecipada da prova, conforme a previsão estampada no artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil, que possui maior amplitude e permite a produção coerente das provas necessárias à resolução da crise de direito material. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07037620920228070012 - (0703762-09.2022.8.07.0012 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1668773 Data de Julgamento: 23/02/2023 Órgão Julgador: 3a Turma Cível Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 09/03/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova do contrato de seguro se dá pela respectiva apólice ou pelo bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Art. 758 do Código Civil. 2. Caso a parte não possua todos documentos indispensáveis à propositura da ação, se faz necessário a propositura de ação autônoma de exibição de documentos (art. 396 do CPC) ou de produção antecipada de prova (art. 381 do CPC). A inversão do ônus da prova não tem o condão de atribuir ao réu a obrigação de provar o fato constitutivo do direito que o autor alega. Precedentes 3. O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, nos moldes em que foi decidido, enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 3.1. Demonstrado que foi possibilitado, ao autor, suprir a deficiência da petição e, ainda, que não se atendeu à determinação de emenda de suma importância para a continuidade do feito, mostra-se correta a sentença que indeferiu o seu processamento. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1216451, 07018077820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1281198, 07183343620188070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. KRIPTACOIN. FRAUDE CONTRA O CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COTAS DE INVESTIMENTOS E MOEDAS VIRTUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA E ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS E INVEROSSÍMEIS. 1. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão automática do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova. 2. Na hipótese, a recorrente não apresentou comprovação dos pagamentos que alega ter efetuado para estabelecer relação jurídica com as recorridas, e apresentou argumentação contraditória a esse respeito, tornando inverossímil as alegações sustentadas na inicial. 3. Também não consta dos autos nenhum dado que vincule a recorrente com as empresas recorridas, o que obsta o pedido de procedência mediante inversão do ônus da prova, já que nada indica a existência do relacionamento jurídico sustentado na inicial. 4. Recurso de apelação desprovido”. (Acórdão 1169449, 07145038320188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. OPERADORA DE TELEFONIA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRALIZADAS. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO FIRMADO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL. INADEQUAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O regramento contido no artigo 283 do Código de Processo Civil, dispondo que ‘a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação’, reporta-se à indispensabilidade da exibição dos documentos que, casuisticamente, fazem-se indispensáveis à admissibilidade da ação (juízo de probabilidade), cuja ausência enseja o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 284, parágrafo único). 2. Os documentos indispensáveis à propositura da ação não se confundem com os documentos probatórios das alegações das partes, cuja valoração se posterga para a fase instrutória, pois encerram verdadeiro pressuposto processual por retratarem o vínculo material do qual deriva a lide, resultando que sua apresentação em juízo não se subordina ao regramento que autoriza a exibição incidental, desafiando antes o adequado manejo da necessária e útil ação cautelar específica de exibição, pois adequada à obtenção do aparato material indispensável à deflagração da relação processual (CPC, arts. 844 e 845). 3. Consubstanciando o contrato de participação financeira a gênese do direito invocado pelo consumidor que, ao contratar a prestação de serviços de telefonia, fora compelido a se tornar acionista da operadora, não tendo o investimento que realizara sido operacionalizado na forma legalmente estabelecido, gerando-lhe diferenças de ações integralizadas e não subscritas de forma contemporânea, deve ser obtido via do instrumento apropriado e antes do aviamento da pretensão indenizatória que formulara, não se afigurando viável que a lacuna seja suprida mediante cominação à companhia de exibi-lo incidentalmente ou sob a forma de inversão do ônus probatório, inclusive porque sua obtenção irradia custos administrativos que deve suportar (STJ, Súmula 389). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF - AGI: 20150020153475, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 26/08/2015, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/09/2015. Pág.: 478).(grifos meus) Ora, se pretende arevisão docontrato, no mínimo deve apresentá-lo de forma integral. A ausência de tal documento, em sua integralidade, inviabiliza o prosseguimento da ação, por tornar a demanda uma aventura jurídica hipotética. Portanto, a demanda tal como proposta, não é capaz de prosperar Logo, resta patente situação de indeferimento da inicial, tendo em vista a ausência de documento essencial. Ademais, há necessidade da indicação pormenorizada da indicação de cada uma das cláusulas que se pretende revisar, sob pena de inépcia. Nesse sentido, valefrisar que a inicial, tal e qual formulada, pauta-se em hipóteses não atreladas à causa de pedir concreta, inexistindo, nos documentos juntados com a inicial, elementos suficientes para alicerçar as insurgências do autor, tais como a cobrança irregular de juros, conforme instrumento firmado pelas partes. Como se não bastasse, verifico, também, a ausência de causa de pedir. A causa de pedir nas ações revisionais de contratobancário é a declaração de nulidade da cláusula apontada como abusiva. Não é possível reconhecer a nulidade de uma determinada cláusula do contratosem ao menos conhecer o seu conteúdo. Outrossim, em ações revisionais que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o autor tem de indicar, sob pena de inépcia, desde logo, o valor incontroverso do débito, mediante planilha discriminada e acompanhada da prova documental correlata (notadamente o contrato firmado pelas partes), nos termos do § 2o, do art. 330, do CPC. Ora, desde o ajuizamento da ação, o pedido deve ser certo e determinado quanto às cláusulas contratuais, com discriminação específica, a fim de se avaliar a existência e correção da causa de pedir e dos pedidos deduzidos pelo autor, o que não se coaduna com a apresentação posterior do instrumento contratual. Lembro, ademais, que a petição inicial deve ser deduzida de forma a oportunizar ao requerido o contraditório e a ampla defesa, o que se torna impossível sem o prévio conhecimento da especificidade das cláusulas contratuais a serem revisadas. Lado outro, o incidente de exibição de documento exige a existência de processo em curso, sendo inadequado o pedido liminar (art. 396 a 400 do CPC). Caso o postulante necessite obter o instrumento contratual a fim de debater o direito à revisão contratual, indicando as cláusulas abusivas, deverá valer-se do procedimento previsto no art. 381 e seguintes, produção antecipada de prova, conforme acima já destacado. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT:“APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. INSTRUMENTO DA AVENÇA NÃO ANEXADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL À VERIFICAÇÃO DOS FATOS. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. DISCRIMINAÇÃO ESPECÍFICA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS QUE SE PRETENDE REVISAR. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Nas pretensões revisionais de contrato bancário, é indispensável que a petição inicial venha acompanhada da cópia do Instrumento cujas cláusulas se pretende discutir. 2. Para exibição de documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o procedimento previsto é o incidente de exibição de documento ou coisa regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de pedido probatório autônomo, com fundamento no art. 381 do NCPC (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2015. pág. 680). 3. Consoante o art. 330, §2o, do Código de Processo Civil de 2015, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". 4. Incumbe ao autor, ao formular a petição inicial, indicar com precisão não só os pedidos em razão da necessidade de dar limites objetivos à lide, mas também indicar os fundamentos da causa de pedir de modo a que o juízo processante dirija o processo segundo esses fundamentos, inclusive no que tange à produção de provas, como ainda porque tais fundamentos (sobretudo os de fato) possibilitarão o exercício do supremo direito de defesa, específica em relação aos fundamentos dados pelo autor. 5. Nos termos do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". A inobservância ao preceito desafia o não conhecimento do recurso, ao pretender reacender questão já dirimida em decisão judicial anterior. 6. Não são devidos honorários advocatícios quando estiver pendente a angularização da relação processual. 7. Recurso não conhecido.(Acórdão 1169453, 07198110320188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez que não é possível ao autor a juntada do instrumento contratual, documento imprescindível ao ajuizamento da ação (art. 320 do CPC), além da deficiência da causa de pedir, concluo pelo indeferimento da petição inicial. Por fim, acrescento que a documentação trazida aos autos é insuficiente para modificar o meu entendimento anterior (ID183418247) quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, conforme as razões ali alicerçadas. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial com fulcro no art. 330, I, III e IV do CPC e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, porquanto anteriormente indeferida a gratuidade de justiça. Sem honorários. Irresignado, o autor apela. Em suas razões recursais de Id. 57466781, defende que o quando do indeferimento da justiça gratuita não foi levada em consideração sua atual situação financeira, sendo apontado, para tanto, apenas a falta de juntada de comprovante de rendimentos, apesar de ser beneficiário do INSS. Sustenta, ainda, que a simples afirmação de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da justiça gratuita. Afirma que a referida declaração goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício. Assim, ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. sentença para fins de deferimento da gratuidade da justiça para que seja exonerado das custas processuais. Contrarrazões pela manutenção da sentença – Id. 57466792. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Com efeito não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que: Oparágrafo único[do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, comampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – Grifou-se] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – Grifou-se). No presente caso, a sentença indeferiu a petição inicial, cuja pretensão era a revisão das cláusulas contratuais constantes de ajuste firmado entre as partes, tendo em vista ausência da juntada do contrato aos autos. Isso porque “não pode o autor ajuizar a ação sem que previamente indique na petição inicial quais as cláusulas a serem revisadas, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 381 do STJ, o que torna prejudicado o pedido de exibição”. E, em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios. Observa-se, por outro lado, que, quando da interposição do recurso de apelação, o autor apenas atacou os fundamentos referentes ao indeferimento da gratuidade de justiça, deixando de apontar a exposição dos fatos e do direito aplicada ao caso, bem como as razões do pedido de reforma da sentença. Por fim, vale registrar que o indeferimento do pleito relativo aos benefícios advindos da gratuidade de justiça deveria ter sido objeto de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso V, do CPC), ao tempo da decisão de emenda à inicial constante do Id. 57466775, de modo que restapreclusaa oportunidade para questionar a não concessão da benesse em sede deapelação. Forçoso reconhecer, portanto, que o recurso ora analisado não impugnou especificamente aquilo que foi analisado e decidido na sentença, razão pela qual o seu não conhecimento, de forma monocrática, é medida que se impõe. Adverte-se a parte desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Sem honorários face a não fixação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator